Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ QUANTO À CONVENIÊNCIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. O autor alegava ter vendido verbalmente veículo automotor ao réu, que não providenciou a transferência no órgão de trânsito nem quitou multas posteriores. Pediu a transferência do bem, o pagamento dos débitos e indenização por danos morais.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova mínima da celebração do contrato de compra e venda, destacando que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados.
3. O apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado indeferiu a produção de prova oral e pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e pericial; e (ii) se a revelia e os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a existência de contrato de compra e venda de veículo e justificar a condenação do réu à transferência do bem e ao pagamento de débitos e indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. 6. No caso concreto, os documentos e áudios juntados foram suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada. 7. A revelia não implica reconhecimento automático dos fatos narrados, exigindo-se prova mínima do direito alegado (CPC, art. 373, I). 8. Inexistem documentos que comprovem a transferência de posse, pagamento ou entrega do veículo.
9. A ausência de contrato escrito não impede o negócio jurídico, mas exige prova, o que não ocorreu.
10. Diante da ausência de prova mínima, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente ao julgamento do feito. 2. A revelia não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 3. A ausência de prova da compra e venda verbal de veículo impede a condenação do réu à transferência da titularidade e ao pagamento de débitos decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1811338, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 31.01.2024, DJe 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1275797, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.08.2020, DJe 04.09.2020.